Tribunal: TJMT
Processo: 0003383-53.2018.8.11.0040
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003383-53.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOAO FRANCISCO PEREIRA GUIMARAES - CPF: 059.153.731-19 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ERISVAN BARROS DA SILVA - CPF: 081.922.441-30 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DIOGO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ART.386, INC.VII DO CPP

– APELO MINISTERIAL –

POSSIBILIDADE DE EMENDATIO LIBELLI EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E
CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA INICIAL ACUSATÓRIA [
ART.33, ‘CAPUT’ E 40, INC.VI, AMBOS DA LEI No.11.343/06 E ART.12, ‘CAPUT’ DA LEI 10.826/03]
– ARGUMENTO DE
SUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CONTRADITÓRIOS E DIVERGENTES – RÉU PRESO EM SEU DOMICÍLIO ONDE FOI APREENDIDO UM SIMULACRO DE ARMA –

ARMA DE FOGO [REVOLVER.38] E DROGA [
4,02 (QUATRO GRAMAS E DUAS CENTIGRAMAS] DE CANNABIS SATIVA
APREENDIDAS EM LUGAR DIVERSO, EM PODER DE TERCEIROS MENORES DE IDADE – SUPOSTA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA NOTICIADA VIA ‘DENÚNCIA ANÔNIMA’ AOS POLICIAIS
–

INSUBSISTÊNCIA –

FATOS NÃO COMPROVADOS EM JUIZO
– ESCASSEZ PROBATÓRIA ACERCA DA INVESTIGAÇÃO PRÉVIA COMO MONITORAÇÃO DA RESIDÊNCIA E POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DO RÉU COM OS ADOLESCENTES APREENDIDOS
–
AUSÊNCIA DE PROVAS DE LIAME SUBJETIVO
–

EVIDENCIAÇÃO

–
APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
–

SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Imperiosa a manutenção da
sentença

absolutória
notadamente se na prova judicializada, remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva, assim, não havendo a necessária segurança para a formação de um juízo de certeza da prática do crime de
tráfico
de
drogas
, deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público Estadual contra a sentença, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal de Sorriso/MT, que nos autos da ação penal no. 3383-53.2018.811.0040 - (Cód. 188825), julgou
improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o apelado
JOÃO FRANCISCO PEREIRA GUIMARÃES
, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal. (Sentença – Id.
42846453 a 42846458)

Inconformado com os termos da sentença, recorre o
Parquet
objetivando a reforma da sentença com a aplicação da
emendatio libeli
para o crime de associação para o tráfico de drogas, e, a condenação do apelado nas penas do art.33, ‘caput’ e 40, inc.VI, ambos da lei no.11.343/06 e art.12, ‘caput’ da lei 10.826/03, em concurso material.

Salienta, que a condenação simultânea por tráfico de droga e associação para o tráfico impede a concessão do benefício previsto no §4° do artigo 33 da Lei n° 11.343/2006, certa da condenação do réu pelo delito do artigo 35 do mesmo diploma legal. Subsidiariamente, pugna pela redução em fração mínima considerando que o réu possui diversos procedimentos criminais em seu desfavor. Registra que é inviável a desclassificação para o artigo 28 da Lei n° 11.343/2006. Destaca também que existem provas suficientes de materialidade e autoria do crime de porte de arma. (Id.
42846465 a 42846472).

Em resposta, a defesa requer o desprovimento do recurso interposto, mantendo-se na íntegra a sentença (Id. 42846474 a 42846477).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em Parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça - Dr. José de Medeiros, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso ministerial
, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 43690472)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGA COM A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PELO FATO ATINGIR ADOLESCENTES, ALÉM DE POSSE DE ARMA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – POSSIBILIDADE DE EMENDATIO LIBELLI EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – PRETENDE A CONDENAÇÃO, JULGANDO-SE TOTALMENTE PROCEDENTE A ACUSAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CONTRADITÓRIOS, DIVERGENTES E CONFUSOS – RÉU PRESO EM SEU DOMICÍLIO ONDE FOI APREENDIDO UM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO – ARMA DE FOGO E DROGA APREENDIDAS EM LUGARES DIVERSOS, EM PODER DE TERCEIROS – SUPOSTA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA NOTICIADA POR “DENÚNCIA ANÔNIMA” AOS POLICIAIS – AUSÊNCIA DE PROVAS DE LIAME SUBJETIVO – AUSÊNCIA DE PROVAS DOCUMENTADAS DEMONSTRANDO INVESTIGAÇÃO PRÉVIA COMO MONITORAÇÃO DA RESIDÊNCIA E POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DO RÉU COM OS ADOLESCENTES APREENDIDOS –
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, pretendendo ver reformada a sentença proferida nos autos, que julgou improcedente a denúncia, absolvendo
João Francisco Pereira Guimarães
, da prática dos delitos descritos no art. 33,
caput
, e art. 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03 em concurso material (art. 69 do Código Penal).

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento recursal.

Extrai-se da exordial acusatória, os seguintes termos,
in verbis
: (Id. 42807971)

“[...] I. Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 21 de fevereiro de 2018, por volta das 17h53min, na Rua São Roque, no 2119, Bairro São José, nesta urbe, o denunciado JOÃO FRANCISCO PEREIRA GUIMARÃES, tinha em depósito, drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no importe de 02 (duas) porções de substância análoga à maconha, de acordo com o Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (fls. 35/36 do IP).

II. Narra ainda que, nas mesmas condições de tempo e local acima descritas, o indigitado JOÃO FRANCISCO PEREIRA GUIMARÃES, associou-se a duas ou mais pessoas, com o fim de praticar o crime de tráfico de drogas.

III. Extrai-se dos autos que, nas mesmas condições acima descritas, o increpado JOÃO FRANCISCO PEREIRA GUIMARÃES, praticando o crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico, envolveu os adolescentes E.B.S., R.D.S..

IV. Infere-se do caderno investigativo que, na Rua Santa Maria, no 111, Bairro Bela Vista, nesta urbe, o indigitado JOÃO FRANCISCO PEREIRA GUIMARÃES tinha em depósito/ocultava 01 (um) revólver de calibre .38, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo restou apurado, a GUPM, recebeu diversas denúncias anônimas, informando que, na moradia, localizada no endereço mencionado no item “I”, havia grande fluxo de usuários de entorpecentes.

Diante disso, a equipe de inteligência do 12o BPM, iniciou vigilância em tal residência, sendo observado que o denunciado JOÃO mantinha estadia no endereço, bem como, o local possuía características de “boca de fumo”.

Posteriormente, a equipe acionou apoio dos milicianos para realizar a abordagem dos suspeitos que, ao notarem a presença dos policiais, empreenderam fuga ao interior da residência.

Ato contínuo, os agentes rapidamente, realizaram a abordagem, já no interior da moradia, sendo observado o menor E.B.S., se desvincilhando em um dos quartos, de 02 (duas) porções de substâncias análogas à maconha.

Infere-se ainda que, em conversa com o menor E.B.S., este, informou o endereço do increpado JOÃO, que mantinha estadia no endereço descrito no item “I”.

Ulteriormente, os policiais, se deslocaram até o referido endereço, sendo este Rua Nossa Senhora Aparecida, Q 12, LT 08, Bairro Santa Maria e, o indigitado JOÃO ao visualizar os milicianos, empreendeu fuga ao interior de sua residência, sendo abordado logo em seguida.

Narra ainda que, em conversa com o denunciado JOÃO, este informou que, seu revólver, calibre .38, estaria escondido na moradia do menor R.D.S..

Subsequentemente, os policiais, ao se deslocarem para a residência do menor R.D.S., este comunicou que, tal armamento bélico, estaria escondido embaixo da caixa d'água, sendo localizada pelos policiais e apreendida.

Por derradeiro, os policiais deram voz de prisão ao indigitado, bem como apreenderam os menores e encaminhados à Delegacia de Polícia, para as providências de praxe. [...]” (Sic.)

A materialidade do delito repousa nos Boletins de Ocorrência (Id. 42807977 e 42807978), no auto de prisão em flagrante (Id. 42807972), no termo de exibição e apreensão (Id. 42807974), auto preliminar de constatação de droga no.520.2.04.2018.003226-01 (Id. 42807979), laudo definitivo de constatação de droga no.

3.14.2018.46159-01 (Id. 42845995) e laudo pericial em arma de fogo (Id. 42845996).

O teor do laudo de constatação de droga aponta que a substância entorpecente apreendida na posse do adolescente E. B. da S., trata-se de maconha, pesando 4,02 (quatro gramas e duas centigramas) de massa líquida.

Os indícios de autoria ressoam claudicantes, porquanto extrai-se que, da instrução foram ouvidos como testemunhas os policiais militares LUCAS PERMINO FERREIRA DIAS LOPES, DJAVANIO JOSÉ DA SILVA, DOUGLAS SOARES DA SILVA, RAFAEL ELOI AMIKY, RODINEI DE SOUZA RIBEIRO, WAGNER FLORENTINO, WEBERTH BATISTA RIBEIRO, que participaram da ocorrência, bem como, procedido o interrogatório do ora apelado que, em ambas as fases, negou a autoria delitiva.

É este, pois, o panorama que se extrai destes autos: dados inconclusivos, a obstar a revelação cristalina da procedência da acusação.

A prova foi analisada pelo juízo originário nos seguintes termos: (Id. 42846453 a 42846458)

"[...]

Primeiramente, ao excursionar o exame a respeito de todo o cipoal de circunstâncias que permeiam a hipótese ‘sub judice’, depreende-se que inexistem vestígios externos que tenham o condão de assegurar, de modo concreto e objetivo, mediante a obtenção de elementos cognitivos mínimos e idôneos, que o requerido tenha desenvolvido postura de associar-se com terceiras pessoas, inclusive com menores, com a finalidade de concretizar o comércio ilícito de substâncias entorpecentes. E, vários argumentos podem ser introduzidos em prol de tais assertivas.

Em um primeiro ponto de vista, não se pode perder de perspectiva que, ao esquadrinhar o conteúdo da prova testemunhal engendrada no processo, depreende-se que não subsistem vestígios que detenham a capacidade de demonstrar, com segurança categórica, que o requerido João Francisco tenha executado comportamento com o intuito de associar-se com outras pessoas, inclusive com os menores E.B.S. e R.D.S.P, com a finalidade de comercializar ou a disseminar substâncias entorpecentes.

Do confronto/cotejo analítico do conteúdo da estória colocada em evidência por parte das testemunhas PM Weberth Batista Ribeiro, PM Wagner Florentino, PM Rodinei de Souza Ribeiro, PM Rafael Eloi Amiky, PM Douglas Soares da Silva e PM Djavanio José da Silva, (fls. 103/104, 144/150 – mídias de fl. 109 e 154), deflui-se a presença de determinadas inconsistências e pontos obscuros (o quê, portanto, lhe subtrai o atributo da plausibilidade) e não traduzem, de forma exata e precisa, que o réu tenha desenvolvido conduta com o objetivo de associar-se com outras pessoas, inclusive menores, com o fim de comercializar substância entorpecente.

Neste contexto, destaco alguns pontos dos depoimentos dos agentes policias que merecem destaque, haja vista que declararam que a droga apreendida foi encontrada na residência do menor E.B.S., localizada no Bairro São José, e que João Francisco não morava nesta residência e tampouco se encontrava lá no momento da abordagem policial. Destaco ainda que João Francisco foi localizado em sua residência no Bairro Santa Maria e que, de acordo com depoimento dos próprios agentes policiais, é distante do Bairro São José, e que em busca realizada nesta residência, nada de ilícito foi localizado, somente foi encontrado um simulacro de arma de fogo escondido em um fogão velho.

Em continuidade, afirmaram que realizaram busca em uma terceira residência, localizada no Bairro Bela Vista, onde reside o menor R.D.S.P, onde o réu João Francisco estaria escondendo um revólver calibre .38, que foi localizado pelos policiais, embaixo de uma caixa d’água.

Importante destacar que a prisão do réu se deu devido a denúncias anônimas e informações cedidas pela PM de Peixoto de Azevedo, conforme verifica-se do B.O. de fls. 49/51, informando que pessoas estariam planejando efetuar um roubo na cidade de Matupá, e que a pessoa do réu seria encarregado de levantar as armas para a realização do crime.

Neste ponto, em análise às informações contidas no B.O. confeccionado pela PM de Peixoto de Azevedo, fls. 49/51, há menção que algumas pessoas estariam comercializando drogas e que estariam se associando na cidade de Sorriso para cometer um roubo naquela urbe. Porém, em nenhum momento ficou constatado de forma explícita e indene de dúvidas que seria a pessoa de João Francisco, vez que no B.O. consta nomes de supostos envolvidos, não estando o nome do réu João Francisco entre eles.

Neste contesto, imperioso questionar como então chegaram à pessoa do réu, vez que no Boletim de Ocorrência confeccionada pela PM de Peixoto de Azevedo não se menciona seu nome no envolvimento do suposto crime de roubo naquela cidade.

Ademais, é de se questionar dos depoimentos, que em momento algum os agentes policiais viram o réu se envolvendo diretamente com os menores, tampouco comercializando substâncias entorpecentes.

A versão veiculada pelas testemunhas de acusação não descerra proposição conclusiva no tocante à autoria do delito, na exata medida em que revela conteúdo absolutamente impreciso, que não transparece a segurança e firmeza, inspirando dúvidas intransponíveis.

A justificar tais assertivas citam-se trechos da oitiva das testemunhas:

Testemunha PM Weberth Batista Ribeiro:

“MPE: O senhor se recorda dessa ocorrência?

Testemunha: Eu me recordo.

MPE: Pode falar?

Testemunha: Eu lembro que a gente tinha recebido diversas denúncias do João Francisco, naquela região do Bairro Santa Maria por tráfico de entorpecente, e que o mesmo estava planejando a prática de um roubo na cidade de Matupá; ele com o Fernandes e o vulgo Marquinhos, junto com a menina vulgo Japa, Ilhana, acho que é o nome dela, já é uma velha conhecida nossa da cidade de Sorriso; todos esses estavam na cidade de Matupá em contato com esse João Francisco; que integrado com o pessoal da inteligência da região de Peixoto, a gente conseguiu localizar, e através dessas informações conseguimos monitorar o João Francisco, alguns dias no Bairro São José, que é um dos Bairros que ele mais atua, São José e Santa Maria, naquela região, e em uma residência na rua principal nós visualizamos ele, só que logo começou a chover e ai ele saiu dessa residência do Bairro São José.

MPE: Isso que eu queria confirmar, então a primeira residência monitorada foi no São José?

Testemunha: Isso, foi no São José que a gente monitorava ele da casa dele, era um lugar frequentemente, justo nessa casa no Bairro São José tinha grande aglomeração de usuários de drogas.

MPE: Eu só queria confirmar com você, porque aqui ele é acusado de tráfico de entorpecentes, porque vocês teriam encontrado nesse local, porções de maconha.

Testemunha: Isso, Isso.

MPE: Ali tinha características de boca de fumo?

Testemunha: Sim, sim, porém o dono da residência não é envolvido porque ele trabalhava, porque a gente monitorou, ele trabalhava durante o dia, e no período de almoço, antes do pessoal chegar, eu acho que é parente dele, ele já saia.

MPE: Então o dono em si, da casa não tem nada a ver?

Testemunha: Não, não tem nada haver.

MPE: Mas o João usava a casa?

Testemunha: Sim, usava a casa, porque lá só tinha um menor, inclusive ele chegou montado em uma moto, e logo em sequencia saiu por outro portão, por ser uma casa de esquina, a gente não conseguiu visualizar ele saindo.

MPE: Só pela presença de vocês que ele correu?

Testemunha: Isso, só pela presença ele saiu.

MPE: E aí, vocês permaneceram?

Testemunha: Acionamos a guarnição, a guarnição do grupo de apoio na época; a guarnição ao chegar na residência, teve um que já se evadiu da guarnição, foi no momento em que foi encontrado as porções de maconha, e nisso o próprio suspeito que estava na residência já falou pra onde o João Francisco tinha ido, que era a residência que a gente já sabia até então. Deslocamos para lá, e nisso já visualizamos ele na frente, aí acionamos outra equipe do grupo de apoio, que ao chegar próximo da residência dele, por ser um local bem aberto na frente, já visualizou e adentrou na residência correndo, e nisso a equipe adentrou atrás dele e conseguiu deter.

MPE: Nessa segunda residência, o que foi encontrado?

Testemunha: Foi encontrado um simulacro de arma de fogo, foi encontrado algumas substâncias entorpecentes análoga a pasta base, se não me falha a memória, e lá o mesmo já confessou que ia realmente praticar esse crime na cidade de Matupá, foi no momento que ele levou onde estaria o outro revólver, calibre .38, se não me falha a memória.

MPE: Então, no segundo endereço foi o simulacro, e o terceiro endereço no Bairro Bela Vista, foi o revolver?

Testemunha: Foi o revólver, que ele tinha escondido na casa de um terceiro indivíduo, que já é um velho conhecido nosso da polícia também.

MPE: Eles são acusados de associação criminosa, eles tinham uma divisão de tarefas?

Testemunha: Sim.

MPE: Como que era isso?

Testemunha: A divisão de tarefa, igual no Bairro São José, tornaria a biqueira, aonde ele comercializava entorpecentes; que hoje ele comercializa entorpecente até um certo horário, e quando já começa a ficar inflamado, ele já sai dali e vai pra residência dele, porém na residência dele, ele nunca vai deixar muita coisa, em questão de grande quantidade de droga, ele fica só o consumo dele vender ali.

MPE: E ele usava esses menores?

Testemunha: Ele usava os menores, sempre usou os menores, inclusive agora recentemente por último, prendemos ele outra vez por tráfico.

MPE: O simulacro em um local?

Testemunha: O simulacro na casa dele, com algumas porções de substâncias, não me recordo qual era, se foi maconha ou pasta base, e na casa do Bela Vista foi encontrado revólver, e na casa do São José foi encontrado algumas porções.

MPE: Então planejando para executar o roubo lá?

Testemunha: Planejando, o roubo em Matupá.

Defesa Pergunta: A casa então do Bairro São José, foi monitorada por quantos dias?

Testemunha: Foi o dia que recebemos as informações, foram em média três a quatro dias, mais ou menos.

Defesa: Nesse período o João foi visto uma vez na casa?

Testemunha: não, foi visto todas essas vezes, desde a primeira vez até a última vez.

Defesa: Todos os dias?

Testemunha: Todos os dias.

Defesa: Chegava com moto, com carro, como que era?

Testemunha: As vezes chegava de moto, as vezes de bicicleta, tinha vez que chegava junto com algum comparsa, tipo ele ia a pé, e o cara de bicicleta, sempre acompanhado as vezes também.

Defesa: E nas vezes que vocês viram, ele chegava e saia rápido?

Testemunha: Ele chegava e se estabilizava, e logo chegava outras pessoas usuárias que já são conhecidos nosso, chegava e conversava com ele em um canto e depois saia, e sempre eram pessoas diferentes, nunca as mesmas.

Defesa: E porque a polícia não esperou o momento para fazer uma abordagem e dar o flagrante, quando tivesse um usuário, ou o João estivesse na casa?

Testemunha: Foi feito, foi feito, inclusive nesse dia.

Defesa: Mas o João não estava na casa no São José?

Testemunha: Na hora o João tinha recém chegado, e assim que a guarnição chegou, ele evadiu do local, ele foi localizado na residência dele, inclusive o menor que estava na residência, foi o que levou até a casa do João, que a gente já sabia onde era, inclusive uma moto que foi localizada lá, é de propriedade da irmã de João.

Defesa: Então no dia, João estaria no Bairro São José e saiu?

Testemunha: Ele esteve no Bairro São José e saiu da residência e foi pra casa dele.

Defesa: Saiu de moto?

Testemunha: Ele saiu a pé, ele chegou de moto, porém a moto ficou e ele saiu a pé.

Defesa: E foi bem no horário que a polícia chegou, e a polícia não conseguiu ir atrás dele?

Testemunha: Foi atrás, até que ele foi preso no dia, porém não alcançou ele na residência, tanto que ele foi preso no dia.

Magistrada Pergunta: É longe o São José de onde ele?

Testemunha: Não, não é tão longe, dá em média duzentos e cinquenta metros, não é tão longe, é um Bairro vizinho.

Magistrada. Porque o Santa Maria é bem lá no final, vai reto, no final a esquerda, acho que vai para o motocross, aonde que é o São José?

Testemunha: O São José é antes, é se for por uma rua mais próximo, pela Samar Agrícola, é isso, chegou no final da UNIC, chegou no final da rua, a direita Santa Maria e a esquerda São José, da cinquenta metros São José.

Magistrada. O São José está depois daquele Condomínio Vila Bela?

Testemunha: Isso, isso, ali do lado, tem o Carolina aí o São José.

Magistrada. Mas tem alguma ligação por dentro lá? A ligação é ali pelo Condomínio?

Testemunha: É, pelo Condomínio, é aquela rua que eles usam.

Defesa Pergunta: No momento da prisão em flagrante o serviço de inteligência estava acompanhando tudo, ou só passou as informações pra guarnição?

Testemunha: Foi passada as informações, e nesse momento como teve que deslocar outra guarnição para o Bairro Santa Maria, a gente teve que dar apoio pra guarnição, porque o efetivo nosso estava chovendo no dia, e tinha um pessoal empenhado na inauguração da CIOPAER, e tinha algumas guarnições que estavam dando apoio lá, faltou policiais a gente deu apoio.

Defesa: As equipes se dividiram?

Testemunha: Se dividiram.

Defesa: Uma foi para o São José e a outra para o Santa Maria?

Testemunha: “se dividira – balançou a cabeça que sim”, e para o Santa Maria.

Defesa: A equipe da inteligência sua, foi para o Santa Maria?

Testemunha: Foi para o Santa Maria e deu apoio para uma outra guarnição fardada que chegou, porque chegou a guarnição fardada e logo na sequencia a gente chegou e deu apoio externo.

Defesa: Então no momento que foi dado o flagrante no Bairro São José, a inteligência já não ficou ali acompanhando?

Testemunha: No São José, no primeiro momento a gente ficou externo, ai a gente já deslocou para o outro endereço no Santa Maria, e nesse momento que a guarnição adentrou a residência, como ele entrou correndo para o fundo da casa dele, a gente ficou na área externa fazendo a segurança.

Defesa: Vocês avistaram ele saindo correndo, ou foi a equipe que entrou?

Testemunha: Nós fomos em duas viaturas, foi a viatura caracterizada na frente, e a gente já foi na retaguarda deles, e nesse momento, não sei se o senhor sabe aonde é a casa dele, fica de frente ao campo de futebol, então automaticamente você já vê em um ângulo de quarenta e cinco graus, você já vê a pessoa, pode ter três, quatro ou cinco carro em comboio que dá pra visualizar a residência dele.

Magistrada Pergunta: Aqui a questão principal então, é se o João estava nessa casa no São José, no Bairro São José, e de qualquer maneira quando vocês chegaram e fizeram a abordagem, ele não foi localizado naquela casa!

Testemunha: Não, ele não foi localizado, ele tinha recém saído da casa, por ser uma casa de esquina, nós estávamos na avenida principal.

Magistrada: Você comentou que tinha uma moto, no nome da irmã dele estava lá.

Testemunha: Disse, tinha uma moto lá, uma YBR se não me falha a memória.

Magistrada: Mas você também comentou que quem mora naquela casa, é meio parente dele, você sabe quem que é?

Testemunha: É parente dele, é um grau de parentesco, não sei se é cunhado, não me recordo.

Magistrada: A irmã dele mora lá?

Testemunha: Não, não mora, parece que é tia, é parente, ele tem bastante parente ali.

Magistrada: Aí ele saí para trabalhar, e fica o menor lá, e você não sabe se é primo dele, ou o que é dele?

Testemunha: fica o menor lá, não sei, não sei.

Magistrada: É quando ele aproveita pra ir lá?

Testemunha: Isso, isso, ele aproveita pra ir lá.

Magistrada: De qualquer maneira, nessa casa ele não foi localizado, mas foi localizado depois na casa dele?

Testemunha: Sim.

Magistrada: Lá no Bairro Santa Maria?

Testemunha: Sim.

Magistrada: Ele estava sozinho na casa?

Testemunha: Não, estava a avó dele, e mais um outro, não me recordo o nome, mas tinha umas três ou quatro pessoas.

Magistrada: E na casa dele foi localizado um simulacro?

Testemunha: Simulacro e porção de substância, não me recordo se é maconha ou pasta base, mas foi encontrado.

Magistrada: Você lembra quem encontrou?

Testemunha: O simulacro foi o soldado Permino, e a droga que tinha lá, eu não me recordo, mas foi localizada.

Magistrada: Mas aí ele que falou do Rafael onde que estaria a arma?

Testemunha: Isso, onde que estaria o revólver”. (sic)

Testemunha Wagner Florentino:

“MPE pergunta: Essa ocorrência foi dia 21 de fevereiro de 2018, você se recorda? Ele é acusado de tráfico de entorpecente, associação ao tráfico, corrupção de menores e posse de arma de fogo, lembra?

Testemunha: Sim.

MPE: Pode falar.

Testemunha: Essa ocorrência, foi levantado que esse João Francisco ia praticar um roubo em Matupá, que ele ia levar uma arma e um simulacro para aquele município, foi quando o serviço de inteligência começou a monitorar, foi quando chegamos até a residência dele, a gente foi até o paradeiro dele no Bairro São José, onde ele parava ali, que é tipo boca de fumo mesmo, onde foi detido uma pessoa, que passou o endereço do João Francisco que é no Santa Maria. Fomos na casa do João Francisco, lá na casa do João Francisco fizemos a abordagem dele, e foi encontrado um simulacro, foi justamente na denúncia, nas informações que chegaram pra gente, que ele ia levar um simulacro e uma arma de fogo.

MPE: Essa segunda moradia foi aonde vocês localizaram as porções de maconha?

Testemunha: Não, foi na primeira moradia.

MPE: Na casa que você falou que o João parava?

Testemunha: Sim, parava lá.

MPE: Quando você fala parava, tinha coisas pessoais do João nessa casa?

Testemunha: Não, ele ficava lá, foi passado pelo serviço de inteligência o paradeiro dele lá, mas não tinha nada dele não.

MPE: Então nesse primeiro endereço foi localizado as duas porções, e o simulacro também, ou não?

Testemunha: Duas porções, o simulacro não, foi na casa dele lá no Santa Maria.

MPE: Na casa mesmo do João?

Testemunha: Sim.

MPE: Aí vocês foram pra lá?

Testemunha: Sim, nós fomos pra lá, e acho que foi o Permino que encontrou, se não me engano, o simulacro, e aí foi indago dele sobre a arma de fogo, ele falou que estava com uma terceira pessoa, onde foi passado o endereço dessa terceira pessoa, e foi localizado também uma arma de fogo, foi no Bela Vista.

MPE: Foi no Bela Vista?

Testemunha: Sim.

MPE: A arma era do João?

Testemunha: Não, eu não sei se era dele.

MPE: Da associação criminosa, é isso?

Testemunha: Sim.

MPE: Você percebeu uma divisão de tarefas bem determinada, um ficou com uma arma de fogo em um local, outro droga?

Testemunha: Sim, porque ficou levantado que o João que ia levantar as armas e levar pra lá, para praticar o roubo.

MPE: O objetivo era essa?

Testemunha: Sim, só que no momento a arma estava separada, o simulacro estava com ele, e a arma estava na casa da outra pessoa.

MPE: E ele é conhecido do meio policial?

Testemunha: Sim, bastante conhecido.

Defesa pergunta: O serviço de inteligência que o senhor fala é da PM?

Testemunha: Sim, da PM.

Defesa: Tem algum policial que foi arrolado como testemunha que integra esse serviço de inteligência?

Testemunha: Sim, estão os dois aí.

Defesa: Quais são?

Testemunha: O Ribeiro e o Perminio.

Defesa: Ribeiro é o Rodinei de Souza Ribeiro?

Testemunha: Não, Ribeiro é o Webert Ribeiro e o Lucas Permino”. (sic)

Testemunha Rodinei de Souza Ribeiro:

“MPE Pergunta: A respeito da prisão do João Francisco Pereira Guimarães, foi em 21 de fevereiro de 2018, por tráfico de entorpecente, associação ao tráfico, envolvimento de menores – corrupção de menores e ocultação de um revólver, o senhor se lembra dessa ocorrência?

Testemunha: Sim.

MPE: Foi na Rua São Roque, Bairro São José, foi por volta das 17h57min, da noite, 18horas?

Testemunha: Sim.

MPE: Pode falar.

Testemunha: Foi irradiado via 190 uma denúncia anônima, informando que este suspeito, com outro suspeito que não me recordo o nome, estavam planejando de fazer um roubo, junto com outros amigos dele, um roubo na lotérica em Matupá, e esse João segundo informação que foi passada, que ele ficou de levar uma réplica de pistola e um .38, até a cidade de Matupá, para que o pessoal fizesse o roubo. Diante dessa informação foi pedido para a equipe de inteligência fazer acompanhamento, aonde ele poderia estar, onde ele frequentava mais, aí foi repassado o endereço pra nós Bairro São José, que diz que seria uma boca de fumo, onde ele estaria sempre lá, deslocamos até o local por volta das 13 ou 13:30 horas, já tinha várias pessoas, na hora que avistaram a viatura, eles saíram correndo para o fundo da casa, nesse momento adentramos na residência e conseguimos deter um rapaz, acho que é o dono da residência, daí foi feito a busca pessoal nele, e nada foi encontrado, mas não me recordo qual foi o policial da equipe que avistou ele jogando duas trouxinhas de substância análoga a maconha. Que diante disso foi perguntado pra ele sobre o João, ele disse que não residia lá, que residia no bairro Santa Maria, e aí dado voz de prisão a ele no momento, e fomos até a casa do João. Antes disso, havíamos passado a equipe da inteligência novamente pra ir a frente pra ver se visualizava o João, e nesse momento foi irradiado que o João se encontrava em uma residência, que seria até um bar, nos deslocamos até lá, e aparentemente segundo as informações da diligência, aparentava que ele estava com algo na cintura, nesse momento já estávamos em deslocamento, chegamos lá, o pessoal da equipe adentraram a casa dele, eu e outro soldado ficamos na parte externa, na parte de fora, porque nós trabalhávamos em 4 na viatura, na época era grupo de apoio, cada um tem sua função, adentraram eu acho que tinha um pessoal da diligência também, e acho que encontraram, no B.O., está aí, encontraram uma réplica pelo soldado Perminio, acho que dentro do fogão, daí foi indagado a ele sobre o revólver, daí ele disse que o revólver estaria em outra casa com outro suspeito.

MPE: Menor?

Testemunha: Menor, eu acho que é o Rafael, ele é conhecido do meio policial, deslocamos até lá, aonde de imediato o Rafael já informou onde estaria o revólver .38, que estaria embaixo de uma caixa d’água, aí foi pego o revólver e dado voz de prisão.

MPE: Conseguiram localizar o revólver?

Testemunha: Conseguimos localizar.

MPE: Esse revólver seria usado para o roubo, é isso?

Testemunha: Segundo sim, segundo era o revólver que eles iam levar até Matupá, juntamente com a réplica.

MPE: Eles estavam bem organizados?

Testemunha: Estavam bem organizados.

MPE: Cada um com uma função?

Testemunha: Só tivemos sorte, porque teve esta denúncia anônima, e a guarnição lá de Matupá conseguiram pegar os outros que estavam lá, juntamente com o pessoal daqui, conseguiram pegar lá, em uma casa com droga, então não chegaram a fazer o roubo, mas chegaram a pegar eles, o outro pessoal que estava aguardando o armamento.

MPE: O João Francisco já era conhecido de vocês?

Testemunha: Sim, ele é conhecido do meio policial, por tráfico.

MPE: Por tráfico?

Testemunha: Por tráfico.

Defesa Pergunta: O senhor disse que viu jogando as duas trouxinhas de maconha, quem que estava jogando?

Testemunha: Não, isso aí foi lá no Bairro São José, não foi nem eu que vi, porque como eu disse ai agora, nós trabalhamos em 4 na VTR, na época era grupo de apoio, hoje já é Força Tática, foram os outros componentes da minha equipe que adentrou na casa e avistou o rapaz jogando, eu não me recordo o nome dele, lá no São José.

Defesa: A casa do João?

Testemunha: Mas eu, a minha pessoa não vi nada, nós ficamos lá fora, isso daí é o que foi repassado pela equipe, na conversa ali, que falou que foi encontrado, que viu o rapaz jogando.

Defesa: Quem foi o Policial que falou?

Testemunha: Eu não me recordo, eu não me recordo não.

Defesa: Quando vocês chegaram à casa do João, os menores estavam lá?

Testemunha: Não, do João não, tinha gente na casa desse outro ai, mas saíram correndo, no São José, o João na hora que avistou a VTR chegando, ele saiu correndo pra dentro da casa dele, mas na casa dele onde ele morava, acho que até do vô dele, o vô dele mora lá.

Defesa: E a casa desse outro é perto da de João?

Testemunha: Não, é longe, um é aqui no São José, o João é lá no Santa Maria.

Defesa: Então, aqui o João esta sendo acusado de tráfico de drogas e também posse de arma, em relação ao tráfico de drogas, o que o senhor tem a esclarecer, o que o senhor sabe é esse fato que algum policial falou que viu alguém dispensando essas duas trouxinhas de maconha?

Testemunha: Foi, isso foi na casa no São José, esta até no B.O., se observar tem um pedaço do B.O., que está falando.

Defesa: É na casa do São José, casa do São José que não é a casa onde o João dorme ou onde o João mora?

Testemunha: O João, segundo informações que o João frequentava essa casa, diz que vivia direto nessa casa, essas informações que foram passadas, justamente por isso que nós fomos primeiro nessa casa, a gente estava achando que ele morava lá, pelas informações indicava tudo que ele ficava parado nessa casa, mas no momento da abordagem ele não se encontrava, aí o rapaz disse que ele morava no Santa Maria.

Defesa: E o rapaz confirmou que ele ficava sempre lá ou não?

Testemunha: Confirmou, confirmou.

Defesa: Quem era o rapaz?

Testemunha: É o que esta no B.O., não me recordo o nome dele, eu creio que esteja aí no B.O., não me recordo o nome dele, foi o primeiro que foi preso.

Defesa: Aqui no B.O., fala que quem teria dispensado a droga foi Erisvam Barros da Silva.

Testemunha: Esse, então foi esse daí mesmo, lá no São José né?

Defesa: Isso. Só que o Erisvam, aqui no B.O., não consta que ele falou que a droga seria de João, o senhor conversou com o Erisvam?

Testemunha: Não, não conversei não.

Magistrada Pergunta: Eu até entendi porque o Dr., demorou pra ler, pra tentar entender, porque realmente pelo seu depoimento está claro aqui no processo, que a polícia recebeu uma denúncia que haveria algumas pessoas se organizando aqui em Sorriso pra fazer um roubo em uma lotérica lá em Matupá.

Testemunha: Sim, isso.

Magistrada: E estaria envolvido o João, e mais algumas pessoas, e vocês foram até essa residência no São José do Erisvam, e lá todo mundo correu para o fundo da casa, mas alguém viu ele jogando uma droga pelo muro, dispensando uma droga enfim, mas foi revistado só o Erisvam que era o dono da casa?

Testemunha: Sim, porque os outros correram.

Magistrada: Mas nenhum daqueles ali era o João?

Testemunha: Não, o João, acho que esta até aí no B.O., o serviço de inteligência estava monitorando ele, e teve informação que João vivia muito nessa casa.

Magistrada: Mas ele não estava ali?

Testemunha: Nesse momento não.

Magistrada: Aí o Erisvam passou o endereço do Santa Maria, do João?

Testemunha: Isso.

Magistrada: Foram lá, ai lá que encontraram o João?

Testemunha: Lá que encontraram o João.

Magistrada: Com o simulacro de arma de fogo, e ele ainda falou do Rafael?

Testemunha: o simulacro, isso, e falou que a arma estava na casa do Rafael.

Magistrada: Mas então no Bairro São José, nessa casa que vocês foram que correu todo mundo, o João não estava?

Testemunha: Não, o João não estava, o João estava na casa no Santa Maria.

Magistrada: Mas a arma que ele estava, também não era eficaz para disparo, era um simulacro?

Testemunha: Na casa dele era um simulacro, na casa do João, está no B.O., esse .38 estava na casa do Rafael”. (sic)

Testemunha Rafael Eloi Amiky:

“MPE pergunta: A respeito da prisão do João Francisco Pereira Guimarães, você se recorda?

Testemunha: Sim, senhora.

MPE: Pode falar como que foi.

Testemunha: Nós tínhamos vários informes de que o João Franciscos juntamente com a pessoa de Fernando Góis, e outras pessoas iriam praticar um roubo na cidade de Matupá; a informação também falava que o João Francisco iria levar algumas armas para Matupá, para cometerem esse ilícito. Diante dessa situação a inteligência do batalhão começou a monitorar uma residência no Bairro São José, residência essa que foram vistos diversas vezes o João Francisco, juntamente com vários usuários, ali ele cometia o tráfico de drogas. Diante da situação, a equipe da inteligência acionou a nossa equipe, fomos até o local onde fizemos a abordagem, e lá foi encontrado só não me lembro a quantidade, mas foi encontrado substância similar a maconha, naquela residência, e foi conduzido um rapaz que não me recordo o nome.

MPE: Um menor?

Testemunha: Não me lembro, acho que é Erismar o nome dele, e diante da situação nós indagamos ele sobre o João Francisco e as armas, ele relatou pra gente que o João Francisco estaria com essas armas em uma residência no Bairro Santa Maria. A inteligência foi na frente e começou a monitorar a casa, momento em que viu João Francisco na porta da residência com um volume na cintura aparentando ser arma de fogo, acionou mais uma vez nossa equipe. No local foi possível visualizar João Francisco correndo para o interior da casa, onde adentramos e conseguimos fazer a abordagem dele no interior da residência. Na residência em uma busca, o soldado Permino encontrou um simulacro de uma pistola escondido no forno do fogão. Indagamos o João Francisco sobre as outras armas, ele relatou pra gente que o Rafael, que mora no Primavera, estaria com a outra arma, que era uma arma calibre .38, onde a equipe também deslocou nesse local e fizemos a detenção desse Rafael, juntamente com uma arma de fogo.

MPE: Nessa associação criminosa você percebeu se o João era como se fosse um líder, ou era ele mais esse outro que o senhor falou?

Testemunha: Fernando Góis é um dos, e João Francisco já é bem conhecido no meio policial por diversos crimes, e ele mesmo que iria praticar o roubo juntamente com o Fernando em Matupá e outras pessoas. Inclusive nesse dia, nós tivemos contato com a guarnição policial de Matupá, onde eles conseguiram levantar a casa que esse Fernando estava parando e fizeram a prisão dele com drogas.

MPE: Então já é conhecido?

Testemunha: Sim, senhora.

Defesa Pergunta: O serviço de inteligência monitorou essa casa que era frequentada pelo João quanto tempo?

Testemunha: Já tinha um bom tempo, já tínhamos bastante informação, a casa do São José. Essa casa do São José já foi visto chegando uma motocicleta lá diversas vezes, e praticava o comércio de entorpecentes.

Defesa: Uma motocicleta?

Testemunha: Ele andava de motocicleta, não me recordo qual motocicleta agora.

Defesa: E como que o João frequentava essa casa, ele ficava lá muito tempo, dormia, como que era?

Testemunha: Algumas vezes acho que ele ficava direto, isso daí os meninos da inteligência vão poder explicar melhor pro senhor, eles que realizavam esse monitoramento, na época era o Soldado Ribeiro e Soldado Permino”. (sic)

Testemunha Douglas Soares da Silva:

“MPE Pergunta: Sobre a Prisão do João Francisco, você se recorda?

Testemunha: Sim Senhora.

MPE: Como que foi?

Testemunha: A gente saiu de evento, estávamos recebendo algumas denuncias anônimas, relatando que o João Francisco, juntamente com outros suspeitos que não me recordo os nomes, estariam planejando um roubo na cidade de Matupá, e diante das informações o serviço de inteligência fez o reconhecimento, fez o levantamento, e o endereço que foi repassado pra gente na verdade se tratava de já conhecido como boca de fumo, o serviço de inteligência fez o levantamento, acionou a nossa equipe para fazer a abordagem no local, quando chegamos no local, tinha grande fluxo de pessoas, diversas pessoas correram pro fundo da residência, a gente deteve alguns, e em revista pessoal em um dos suspeitos foi localizado pelo revistador, uma quantidade de entorpecente, eu não me lembro a quantidade correta.

MPE: Lá era o local que o João ficava?

Testemunha: Lá era o local que foi passado pra nós que o João ficava, e estaria até uma moto roubada na residência.

MPE: Ali então tinha característica de boca de fumo?

Testemunha: Tinha as características de boca de fumo.

MPE: Foi encontrado as substâncias entorpecentes ali, duas porções?

Testemunha: Sim, duas porções, exatamente.

MPE: Ai vocês se deslocaram para o outro endereço?

Testemunha: Sim, ai o João Francisco não foi localizado no endereço, porém esse que seria o morador da casa, nos relatou que conhecia o João Francisco, e ele falou que sabia onde o João Francisco residia, que foi na rua Nossa Senhora da Aparecida no Bairro Santa Maria, o serviço de inteligência novamente foi acionado para fazer o levantamento. O serviço de inteligência chegou lá, fez o reconhecimento, constatou que ele estava na frente da residência, porém ele nos passou que o João Francisco teria um volume na cintura, não sabendo afirmar se seria uma arma de fogo ou não. Acionou novamente a equipe, a equipe foi até o local e ao avistar a guarnição, ele correu para o fundo da residência, e imediatamente adentramos para tentar saber qual o motivo da fuga dele, e sendo na busca domiciliar na residência, foi localizado pelo Soldado Permino, um simulacro de pistola. Foi questionado João Francisco a respeito dos fatos que estaria sendo mencionado o nome dele, a respeito do roubo, e sobre as armas que seriam utilizadas. O mesmo nos informou que essa arma estaria na casa de outro suspeito chamado Rafael. Eu fiquei na residência até a outra equipe fazer a diligência na casa do Rafael, e lá foi encontrado o revólver calibre .38.

MPE: Lá no Bela Vista.

Testemunha: Lá no Bairro Bela Vista.

Defesa Pergunta: O senhor disse que tinha informação que o João frequentava essa casa?

Testemunha: Sim Senhor.

Defesa: Quem passou isso foi o serviço de inteligência?

Testemunha: Não, foi a denúncia anônima.

Defesa: Denúncia anônima?

Testemunha: A gente recebeu diversas denúncias anônimas, até a gente acionar o serviço de inteligência pra fazer o reconhecimento da situação.

Defesa: Aí o serviço de inteligência monitorou essa casa?

Testemunha: Monitorou.

Defesa: O Senhor tem informação de quanto tempo, uma semana, um dia, um mês?

Testemunha: Uns quatro a cinco dias.

Defesa: Quatro a cinco dias?

Testemunha: Isso, isso.

Defesa: O Senhor disse que a residência tinha características de boca de fumo?

Testemunha: Sim.

Defesa: O que tinha nela?

Testemunha: Por se tratar de não ter muitos móveis na residência, por ter grande movimentação de pessoas, um entra e sai de pessoas muito rápido, muito frequente.

Defesa: O Senhor viu?

Testemunha: Não, eu não”. (sic)

Testemunha Djavanio José da Silva:

“MPE Pergunta: A respeito da prisão do João Francisco Pereira Guimarães, o Senhor se recorda?

Testemunha: Sim.

MPE: A situação que envolvia o planejamento de um roubo em Matupá, pode falar.

Testemunha: Sim, o serviço de inteligência tinha levantado situação de informações anônimas que o suspeito João Francisco estaria dando apoio ao pessoal que estaria em Matupá já, que estaria planejando fazer um roubo na casa lotérica se não me engano, e ante a informação passou a monitorar os endereços que João Francisco frequentava, onde uma situação de vigilância ele conseguiu visualizar um pessoal, aglomeração em uma casa, possivelmente uma boca de fumo, e acionou a equipe policial. Ao chegar no local viu a presença de vários usuários de entorpecentes que quando viram a viatura saíram correndo para o interior. Fizemos a abordagem nessa residência, onde não me recordo qual foi o policial que adentrou a residência atrás de um suspeito que saiu correndo, e viu ele jogando duas porções de substância análoga a maconha dentro de um quarto. Dessa situação começamos a entrevistar o mesmo, e começou a falar algumas situações e envolveu o nome de João Francisco e levou até o endereço dele. Passamos para o serviço de inteligência, normalmente monitorou o endereço, viu que ele estava com um volume na cintura, acionou a equipe policial novamente, que foi até o local, lá no Bairro Santa Maria. Chegando no local, ele avistou a presença da viatura que estava chegando pela rua que é bem aberta a casa dele, uma área que tem uma praça, ele viu a viatura vindo e entrou pra casa novamente, onde foi acompanhado e feito a abordagem, e o Soldado Perminio localizou o simulacro dentro de um fogão escondido.

MPE: E o revólver?

Testemunha: Aí dessa situação, ele confessou pra nós da participação do assalto que ia ter em Matupá, e confessou que o revólver estaria com o menor, chamado Rafael.

MPE: Em outro local?

Testemunha: Em outro local, lá no Bairro Bela Vista.

MPE: Então o João Francisco deixava a droga em um local, a droga em outro e o revólver em outro?

Testemunha: Isso, estava tudo no local. No São José foi localizado droga, na casa dele estava o simulacro, e no Bela Vista foi encontrado o .38 embaixo da caixa d’agua.

Defesa Pergunta: No momento em que o senhor fazia abordagem na casa do São José, foi a viatura que o Senhor estava?

Testemunha: Sim.

Defesa: E tinha alguma outra de apoio?

Testemunha: De apoio no momento? Só depois que nós chegamos na residência que fizemos abordagem, que trabalhava em quatro nessa viatura, que era grupo de apoio, só tinha o serviço de inteligência de apoio no momento.

Defesa: Quando vocês chegaram, a inteligência estava junto?

Testemunha: A inteligência estava no monitoramento.

Defesa: Estava no monitoramento?

Testemunha: Isso.

Defesa: Quando vocês chegaram, vocês avistaram o João?

Testemunha: Não, no São José não.

Defesa: Não?

Testemunha: Não.

Defesa: Ficaram sabendo se ele saiu correndo ou não?

Testemunha: Então, tinha uma aglomeração bastante agitada quando correu pra dentro da residência, nós não avistamos ele na residência do São José, nós avistamos ele lá no Santa Maria”. (sic)

O fato é, e isso não se pode sonegar, que o acervo de provas e informações produzido nos autos, afigura-se extremamente frágil e precário, na medida em que se encontra, em caráter de exclusividade, concentrado no conteúdo das declarações que foram prestadas pelas testemunhas, posto que não se recordam se quer quem localizou as substâncias entorpecentes na residência do menor E.B.S., e tampouco apresentaram quaisquer documentos/imagens ou mídias, que permite verificar a presença do réu João Francisco na residência do menor E.B.S., ou qualquer ligação entre ele, o réu e o menor R.D.S.., uma vez que informaram que a equipe de inteligência monitorou o réu por vários dias.

Sob outro aspecto, de suma importância destacar também, por conveniente, que, tomando-se em consideração a ideia-princípio de que as incertezas/dúvidas não devem ser aquilatadas em detrimento dos interesses do réu, deflui-se, por força de proposição lógica, que a apreensão de certa quantidade de substância entorpecente e arma de fogo no interior das residências de terceiras pessoas, como elemento cognitivo isoladamente considerado, absolutamente desamparado de qualquer outro subsídio, não induz, ‘ipso facto’, de modo automático e linear, na responsabilização criminal do réu.

Máxime se enfocar o quadro sob o ponto de vista da cronologia dos eventos que permearam a dinâmica da ação, depreende-se que as circunstâncias em que a apreensão da substância entorpecente se materializou não permitem concluir: a) a titularidade da propriedade da droga, e da arma de fogo; b) a execução de comportamento de associar-se a outras pessoas, com o fim de comercializar substâncias entorpecentes, por parte do réu.

Ademais, é importante notar, nesse cenário, que a autoridade policial — a quem incumbe preservar a cadeia de custódia da prova [art. 6.o, incisos I, II e III do Código de Processo Penal] — deixou de descrever e detalhar a origem e circunstâncias em que o ato de apreensão da substância entorpecente se concretizou. Não há no processo informação segura que tenha a capacidade de demonstrar e documentar histórico cronológico das evidências apreendidas, para efeito de determinar a rastreabilidade da posse e da propriedade da prova-objeto e as circunstâncias de tempo e de espaço (lugar) em que o ato de apreensão se materializou, e a ligação entre o réu e os menores. O que existe, na verdade, é uma verdadeira confusão, que impede que se conclua, com um grau mínimo de certeza, a ligação entre os envolvidos, a posse/propriedade da droga e da arma, principalmente porque: a) a droga foi apreendida na residência do menor E.B.S., local diverso da residência do réu; b) a arma de fogo apreendida foi localizada na residência do menor R.D.S., local diverso da residência do réu; c) falta de efetiva demonstração da ligação entre os envolvidos.

A tibieza do material cognitivo, que ganha corpo graças à instabilidade e à incerteza dos subsídios probatórios engendrados no processo — que se revelaram circunscritos à imprecisa prova testemunhal que, na hipótese ‘sub judice’, desperta dúvidas insuperáveis — e que não detém a capacidade de descerrar conclusão categórica a respeito da possibilidade de o réu associar-se a outras pessoas e dedicar-se ao comércio e à disseminação de substância entorpecente, desacreditam a tese de execução de comportamento criminoso, por parte do requerido.

Indícios que geram fortes suspeitas quanto à participação do réu no delito, mas que não adquiriram o predicado de originar um estado de certeza quanto à autoria da infração penal, não dão brecha à prolação de uma sentença condenatória criminal, haja vista que o mandamento fundamental do direito penal-constitucional (princípio do ‘in dubio pro reo’) prescreve que incertezas/dúvidas não devem ser aquilatadas em detrimento dos interesses do réu. A condenação criminal tão somente vem à tona em face da presença de subsídios probatórios mínimos, lastreados em fatos concretos, que conduzam a uma certeza quanto à existência do fato punível e a sua autoria; a prova deficiente, insuficiente ou contraditória e que dá origem ao estado de dúvida ou ignorância traz, grafada na sua essência, a obrigatoriedade da absolvição.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência dos Tribunais Estaduais os seguintes arestos que versam a respeito de questões que guardam relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:

(Ap 24135/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017). APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL QUANTO À ABSOLVIÇÃO DO RÉU – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – INVIABILIDADE – IMPROCEDÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS ACERCA DA TRAFICÂNCIA POR PARTE DO ACUSADO OU DE SEU ENVOLVIMENTO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Apesar de provada a materialidade delitiva, a condenação não tem por lastro prova suficiente para a procedência da acusação, sendo a autoria duvidosa a teor, especialmente, dos depoimentos testemunhais colhidos. A insuficiência probatória em relação à participação do apelado no crime enseja a absolvição. A dúvida é fator que beneficia o réu, sendo imperiosa a absolvição, pois, conquanto na fase inquisitorial tenham surgido indícios de que o acusado tivesse participação no tráfico de drogas, nada de concreto se produziu ao longo da instrução criminal que levasse à conclusão inequívoca de que de fato havia envolvimento com o entorpecente apreendido ou em alguma organização criminosa.

(Ap 90422/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017).

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS – ALEGADA A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – PROCEDÊNCIA – DÚVIDAS INSUPERÁVEIS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO.

Inexistindo nos autos provas robustas e concludentes acerca da autoria delitiva por parte do acusado, imperiosa a absolvição, em respeito ao princípio do in dubio pro reo, uma vez que na seara criminal somente é possível o decreto condenatório diante da certeza do cometimento do ilícito.

Ademais, imperioso anotar que o acusado negou qualquer envolvimento nos crimes e tampouco conhecer os menores, devendo ser citada parte do interrogatório em Juízo, fls. 151, mídia de fl. 154:

Magistrada Pergunta: Aqui fala que você estaria nessa casa lá no Bairro São José, onde o Erisvam morava, você estava lá?

Réu: Nunca nem vi esse piá.

Magistrada: Você nem sabe quem é?

Réu: Não sei quem é esse piá, só vi lá na Civil.

Magistrada: Você ouviu o policial falando aqui que vocês seriam parentes, você não tem parente que mora ali no Bairro São José?

Réu: Nenhum, não tenho nenhum parente que mora no São José.

Magistrada: Então você não estava nesse Bairro São José?

Réu: Não.

Magistrada: Mas a Polícia chegou na sua casa, no Bairro Santa Maria?

Réu: Sim, eles chegaram lá em casa.

Magistrada: Tinha um simulacro no forno da sua casa?

Réu: Quem chegou com esse simulacro foi esse Lucas Permino, falando que era meu.

Magistrada: Como que é?

Réu: Esse Lucas Permino, ele chegou com esse simulacro falando que já era meu.

Magistrada: O Lucas Permino encontrou o simulacro na sua casa, foi isso?

Réu: Não estava em casa, ele chegou com ele falando que já era meu, lá em casa não acharam nada.

Magistrada: Ele já chegou com o simulacro?

Réu: É, lá em casa não foi encontrado nada.

Magistrada: Oi?

Réu: Lá em casa não foi encontrado nada.

Magistrada: Nem droga:

Réu: Nada.

Magistrada: E essa informação que você passou do Rafael, que foram lá e acharam o revólver?

Réu: Mentira, quando eu cheguei lá na Civil, já estavam esse Erisvam e esse outro menor já estavam lá, quando eu cheguei na Civil, eu não fui na casa de ninguém, só me pegaram e levaram pra Civil, ai foram lá e falaram que os menores trabalham pra mim, eu nem conhecia esses dois menores.

Magistrada: Quando você chegou na Civil, você encontrou o pessoal lá?

Réu: Já estavam lá os dois.

Magistrado: Mas na Polícia Civil os Policiais Militares falaram que ia armar pra você?

Réu: Os dois piás falaram que trabalha pra mim, eu nunca vi esses dois menores.

Magistrada: Você não conhecia o Rafael?

Réu: Não, conhecia ele de vista, mais nunca cheguei a conversar com ele não.

Magistrada: João, mais você fala que só conhecia o Rafael de vista, que a Polícia Militar armou isso pra você, mas o Rafael na Delegacia, Rafael Diogo dos Santos, tem o apelido de fala fina né?

Réu: Sim.

Magistrada: Então, aqui nas folhas 25, ele falou para o Delegado que era seu amigo há 1 ano, e que vocês tinham planejado em fazer um roubo na Martinello.

Réu: Martinello!

Magistrada: É, que ele iria entrar para pegar o dinheiro com a arma e que você iria pilotar a moto.

Réu: Rapaz, isso ai é outra coisa que não estou sabendo, estavam falando que esse piá lá de Matupá, nesse roubo ........, agora estão falando na lotérica, agora já é na Martinello.

Magistrado: É, quem falou, quem deu essa versão foi o Rafael, o menor, não foi o Policial. E você estava pra ir pra Matupá?

Réu: Nunca fui pra Matupá.

Magistrada: Então, você estava programando de ir pra lá?

Réu: Não. Eu estava trabalhando com carteira assinada, como eu ia pra lá?

Magistrada: Oi?

Réu: Eu estava trabalhando de carteira assinada, como eu ia pra Matupá?

Magistrada: Mas em seu depoimento na Delegacia, você fala que estava conversando com a Ilana pra lá em Matupá.

Réu: Sim, a Ilana que quer vim pra cá.

Magistrada: Não, você falou que você que ia lá.

Réu: Não.....

Magistrada: Então a sua versão é de que não tinha simulacro na sua casa. Você não estava na casa do Bairro São José, e na sua casa não tinha simulacro, não tinha droga, eles que chegaram com simulacro.

Réu: Sim.

Magistrada: Encontraram alguma droga na sua casa?

Réu: Não encontraram nada lá em casa.

Magistrada: E que você só conhecia o Rafael de vista?

Réu: Sim.

Magistrada: E quando você chegou na Delegacia o Rafael já estava lá, e o Erisvam também já estava lá.

Réu: Já.

Magistrada: Você chegou na Delegacia que horas?

Réu: Eu cheguei era umas 16h30min para às 17h.

Magistrada: E que horas que eles chegaram na sua casa?

Réu: Chegaram em casa era umas 15h40min.

Magistrada: Então 15h40min, a Polícia Militar chegou na sua casa, e que horas 16h40min?

Réu: 16h40min pras 17h, que eu cheguei na Civil.

Magistrada: Uma hora então. Olharam toda a sua casa?

Réu: Reviraram tudo.

Magistrada: Reviraram tudo. Em seu depoimento você falou que sua irmã Josi viu eles fazendo a busca dentro da casa.

Réu: Sim.

Magistrada: E você estava onde nessa hora:

Réu: Eu estava algemado, estava atrás de casa.

Magistrada: Estava na frente?

Réu: Nos fundos.

Magistrada: Então você ficou nos fundos, e eles fazendo a busca na casa, ora no quarto, ora na sala, na cozinha, ora nos lugares, aí terminaram as buscas e já levaram você direto pra Delegacia?

Réu: Pra Civil.

Magistrada: Tinha mais gente na sua casa você falou, dois primos, sua mãe estava lá, sua vó e uma tia?

Réu: É, .....,.

Magistrada: Essa uma hora que a Polícia passou na sua casa revirando as coisas, vocês estavam lá?

Réu: Estava.

Magistrada: Eles ficaram pra fora com você também?

Réu: Não entendi?

Magistrada: Esses seus parentes, ele ficaram do lado de fora com você:

Réu: Só minha tia que ficou acompanhando, minha mãe na área....

Magistrada: E do fundo da sua casa algemado você foi pra viatura?

Réu: Eu já fui direto pra viatura.

Magistrado: Direto pra viatura. Sua mãe, seus parentes viram você passando na casa pra entrar na viatura?

Réu: Viu eu passando no corredor.

Magistrado: Aconteceu alguma coisa dos policiais com você?

Réu: Aconteceu que eles me bateram, eu fiz o boletim ocorrência por isso que estou preso de novo.

Magistrada: Eles bateram nessa ocorrência agora que você esta preso?

Réu: Sim.

Magistrada: Você está preso agora por tráfico?

Réu: Pelo tráfico, porque eu tinha feito um boletim de ocorrência contra eles.

Magistrada: Mais você não foi ouvido ainda?

Réu: Não.

Magistrada: Vai chegar o dia de você contar a sua versão desse fato. Mas nesse dia que você foi preso lá na sua casa não aconteceu nada de anormal então?

Réu: Não, não aconteceu nada.

Em um segundo prisma de enfoque, traz-se à baila a circunstância de que a interpretação dos fatos, na seara criminal, como forma de dar vazão ao princípio da presunção de não-culpabilidade e do ‘favor rei’ e, seus consectários naturais, o princípio da prevalência do estado de inocência e do ‘in dubio pro reo’ [art. 5.o, inciso LVII da CRFB/88; com a adesão do Brasil à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, conforme Decreto n.o 678/1992, vige em nosso ordenamento jurídico o comando previsto no art. 8.o, item 2 e art. 9.o do Pacto de São José da Costa Rica c/c o art. 5.o, § 2.o da CRFB/88; art. 156 do Código de Processo Penal], deve se operacionalizar, dentro de um critério de razoabilidade, em prol dos interesses do réu, de modo que, em se interpondo dúvida instransponível quanto a determinado fato, a celeuma, necessariamente, deve ser dissolvida em favor do acusado.

Dessa forma, entendo desnecessário a análise das preliminares apontadas pela defesa nas alegações finais.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia para o fim de:

a) ABSOLVER o réu JOÃO FRANCISCO PEREIRA GUIMARÃES, regularmente qualificado, da acusação da prática dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006], associação para o tráfico [art. 35, caput, da Lei n.° 11.343/2006], com envolvimento de menores [art. 40, inciso VI, da Lei n.° 11.343/2006], e de posse de arma de fogo [art. 12 da Lei n.° 10.826/2003], o que faço com fulcro no artigo 386, inciso VII do CPP.

Intime-se o acusado.(...)”
(Sic.) (Negritou-se)

À luz do noticiado, reputo que a prova atinente à prática dos delitos de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo não se mostrou robusta a demonstrar, seguramente, que o recorrido João Francisco Pereira Guimarães participou dos delitos.

O Policial Militar Weberth Batista Ribeiro disse que recebeu diversas denúncias apontando o apelado como traficante que atuava no bairro São José. Assim, começaram a monitorar a residência onde supostamente o apelado praticava a traficância. Apontou que a residência apresentava características de “boca de fumo” como intensa movimentação de usuários. Porém, informou que o dono da residência, que morava no local, parente do apelado, não era envolvido com traficância. Neste ponto, convém ressaltar que nenhum usuário de drogas, que supostamente frequentava o local, foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia para colheita de depoimento, nem mesmo o proprietário da residência foi encaminhado para averiguar se comprovadamente tinha ou não envolvimento com tráfico de drogas ou para declarar algo que contribuísse para as investigações.

Outrossim, em continuidade ao depoimento, a sobredita testemunha disse que o apelado chegou na residência, deixou a motocicleta e saiu pela lateral, por ser casa de esquina, “só pela presença” da guarnição. E nisso, o outro rapaz que estava na residência avisou para onde ele havia ido, de modo que deslocaram-se para o local informado, o viram na porta da residência e acionaram outra guarnição da polícia para abordá-lo. Foi encontrado droga e um simulacro de arma de fogo, oportunidade em que ele confessou que faria um roubo em Matupá e onde estaria a arma de fogo. Apontou que “ele usa menores, sempre usa menores”. Ratificou que na casa do apelado foi encontrado

droga, todavia não se recorda se foi pasta base ou maconha, um simulacro de arma e na outra residência um revólver. E, afirmou que a residência situada no bairro São José foi monitorada por aproximadamente 03 (três) ou 04 (quatro) dias.

Questionado por que não esperaram a apelado comparecer na residência para realizar a abordagem, disse que isso foi feito, porém ele fugiu a pé. Afirmou que o Bairro São José fica próximo da residência onde o apelado foi preso. Questionado pela defesa sobre a diligência, respondeu que no bairro São José ficou na parte externa e no bairro Santa Maria daquela Comarca e que ficou novamente fazendo a segurança externa. Afirmou, que quando o apelado foi preso, estavam na residência a avó dele e mais três ou quatro pessoas.

Novamente, haviam mais pessoas no local da diligência [casa do apelado], mas nenhum dos presentes foi encaminhado para a delegacia para ser ouvido. Neste ponto, insta consignar que apesar da testemunha afirmar que ficou na parte externa das residências, como apoio de segurança, foi apontado por outros policiais como integrante da ‘equipe de inteligência policial’, responsável por monitorar a casa onde sucedeu a primeira diligência, consequentemente, integrante da equipe que acionou as demais guarnições.

Por sua vez, a testemunha Policial Militar Wagner Florentino afirmou que as duas porções de maconha foram encontradas na residência localizada no bairro São José, enquanto o simulacro de arma de fogo foi encontrado na residência do apelado e a arma de fogo foi localizada na terceira diligência no bairro Bela Vista. Confirmou “que as armas seriam para um roubo”. Assinalou, que os policiais do serviço da inteligência são “Weberth Ribeiro e Lucas Permino”.

O Policial Militar Rodinei de Souza Ribeiro, externou que recebeu denúncia anônima via 190, informando que o apelado planejaria um roubo. Diante disso, uma equipe de inteligência ficou monitorando uma residência onde supostamente o apelado morava. Ao abordarem as pessoas que estavam no local, um adolescente correu para o interior da casa. Um policial o viu descartando duas porções de maconha.
Questionado sobre João, o adolescente disse que ele não residia naquele local e forneceu o endereço onde João residia. Noticiado os fatos a outra equipe policial, obtiveram a informação de que João estava em frente ao endereço repassado pelo adolescente, onde havia aparentemente um bar. Como ele apresentava volume em sua cintura, aparentando tratar-se de armamento, resolveram abordá-lo e revistar a residência
.

Asseverou que se deslocou até a residência do apelado, onde permaneceu no apoio externo. Contou que foi o policial Permino que encontrou o simulacro e lhe disse que a arma de fogo estava com outra pessoa.
Confirmou que nenhum dos adolescentes estavam na residência do apelado.

Ato continuo, a testemunha Policial Militar Rafael Elok Amiky disse que recebeu “informes” de que o recorrido cometeria um roubo na Comarca de Matupá/MT, sendo o responsável por levar os armamentos até esta cidade para a prática do ilícito. Realizaram uma diligência em uma residência, onde apreenderam um adolescente que disse que apelado estaria com as armas em uma residência no bairro Santa Maria. Acionou outra equipe que ficou monitorando a residência do apelado. Estes, o visualizaram na frente da casa com um volume na cintura, de modo que a sua equipe chegou no local e, ao vê-los, o recorrido correu para o interior da casa, sendo perseguido e abordado. Disse que o policial Permino encontrou o simulacro. Contudo, ao ser questionado, se apelado residia na residência localizada no bairro São José, registrou que os policiais Ribeiro e Permino poderiam melhor informar sobre este ponto considerando que foram os responsáveis por realizar o “monitoramento da residência”.

O policial militar Douglas Soares da Silva declinou em juízo que tem conhecimento de que a polícia havia recebido informação de que o apelado era suspeito de planejar um roubo em Matupá e uma equipe da inteligência estava realizando o monitoramento do suspeito. No dia do fato, estava em um evento quando sua equipe foi acionada para realizar a abordagem na residência onde recorrido residiria. Aportou no local e fez revista pessoal nos presentes. Foi encontrado uma quantidade de entorpecente com um dos presentes.

Relatou que João não foi localizado nesta residência, porém um dos presentes disse que o conhecia e sabia onde ele morava, oportunidade em que se dirigiram para a casa de João, onde o policial Permino encontrou o simulacro. Permaneceu no local, enquanto o restante da equipe se dirigiu para a residência R., situada no bairro Bela Vista. Contou que foi por intermédio de denúncia anônima que souberam que João frequentava a residência situada no bairro São José. Mencionou que a casa possuía características de “boca de fumo” por ter poucos móveis e muita movimentação de pessoas.
Questionado pela defesa do réu se viu isso, respondeu que não.

O policial Djavanio José da Silva relatou que ao chegar em uma residência para realizar uma abordagem, visualizou diversos usuários de drogas, que ao vê-los, correram para o interior da casa. Um dos policiais viu quando um dos suspeitos desfazia-se de porções de droga, mas conseguiu abordá-lo. Em entrevista com este suspeito, ele passou a “falar algumas situações e envolveu o nome de João Francisco e levou até o endereço dele”. Foram até a casa do João, onde o policial militar Permino encontrou o simulacro.
Confirmou que não avistaram o João no bairro São José.

É cediço, que o depoimento policial é prova admitida pelo direito por ser dotada de fé pública, com presunção de veracidade, por ser dada por servidor público no exercício das funções, contudo, tal presunção é relativa, e está sujeita a análise e submissão ao contraditório.

Com efeito, são notórias as contradições das testemunhas arroladas pela acusação. Alguns afirmaram que João estava presente na diligência realizada na residência situada no bairro São José, enquanto outros afirmam que ele não estava no local. Alguns afirmam que questionaram o adolescente E.B. da S. sobre onde estaria João, outros disseram que tinham conhecimento do endereço; outros que o adolescente afirmou que conhecia João e sabia onde ele morava, enquanto Djavanio disse que o adolescente contou “situações” envolvendo João. João foi abordado, teve sua residência invadida por supostamente

apresentar um “volume em sua cintura” compatível com uma arma de fogo, porém nada de ilícito foi encontrado consigo. O simulacro estava escondido dentro de um forno.

Assim, não se sabe, ao certo, como os fatos ocorreram ou como as acusações sobre o apelado chegaram ao conhecimento da polícia, pois, ora foi denúncia anônima, ora investigação conduzida por equipe de inteligência, ora por informação da polícia atuante na cidade de Matupá. Portanto, no caso concreto, a palavra dos policiais ressoam divergentes e assim, incapazes de apresentar um contexto apto a conferir a densidade necessária para a condenação.

Nesta linha intelectiva, as provas apenas apontam que os policiais militares apreenderam um adolescente que estava em seu domicílio em poder de duas porções de maconha, pesando aproximadamente 4,02 g (quatro gramas e duas centigramas) de massa líquida. O apelado não estava no local, mas algumas testemunhas, policiais, afirmaram que ele estava e conseguiu foragir a pé para outro bairro distante – e, mesmo de viatura não lograram êxito em abordá-lo no percurso, mas já no seu domicílio. Contudo, outras testemunhas, também policiais, afirmam que o recorrido não estava no local onde foi realizada a primeira diligência, sendo que foi preso em sua residência em poder de um simulacro de arma de fogo. Destarte, a arma de fogo apreendida foi encontrado em outro local, em poder do adolescente R. S. dos S., que confirmou que era sua propriedade, comprado pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Note-se que, com relação ao apelado, este afirmou que não conhecia os menores envolvidos, bem como, que em sua residência não tinha drogas e que só teve conhecimento na Delegacia de Polícia.

Não existe, no caso, qualquer prova de liame subjetivo entre o recorrido e os adolescentes ou indício de que aquele estivesse usando estes para potencial pratica delito de tráfico. É sabido, que a mera cogitação e preparação acerca de futuros roubos a serem praticados por eles é fato não punível pelo direito penal. Assim, além das declarações dos policiais, nada mais existe nos autos neste sentido.

Como bem salientou o Magistrado sentenciante, as contradições apresentadas pelas testemunhas arroladas pela acusação dão margem a inúmeras dúvidas sobre o deslinde dos fatos, ensejando a aplicação do brocardo jurídico do
in dúbio pro reo
.

Há de ressaltar, segundo a doutrina, que somente a prova suficiente da prática do crime autoriza a condenação. Vejamos:

"O ônus da prova cabe às partes, mas com uma diferença. É que a prova da acusação deve ser plena e convincente para um juízo condenatório, ao passo que, para a absolvição, basta a dúvida, em virtude dos princípios in dubio pro reo e actore non probante absovitur reus, assim como da presunção legal da inocência por falta de provas".
(Paulo Lúcio Nogueira, Leis Especiais, Editora Leud, 2a edição, p. 84).

No mesmo sentido é a doutrina de Walter Coelho, advertindo que:

“O ideal a perseguir, em matéria probatória, é que a certeza (estado subjetivo) coincida com a verdade fática (dados objetivos), não por via da adivinhação, intuição ou acaso, mas, sim, pela sadia, equilibrada e perspicaz crítica de toda a prova produzida”
.

E assim, arremata o jurista:

“Nem sempre isto será possível. Diante, porém, da dúvida e da incerteza insuperáveis, a solução justa será sempre em benefício do acusado, pois que, no processo penal moderno, o que se exige é a certeza para condenar e não a convicção plena para absolver”.

Fernando da Costa Tourinho Filho,
in
Código de Processo Penal Comentado, artigo 1o a artigo 393, 4a edição, p. 637, Ed.Saraiva, leciona que:

"Uma condenação é coisa séria; deixa vestígios indeléveis na pessoa do condenado, que os carregará pelo resto da vida com um anátema. Conscientizados os Juízes desse fato, não podem eles, ainda que, intimamente, considerem o réu culpado, condená-lo, sem a presença de uma prova séria, seja a respeito da autoria, seja sobre a materialidade delitiva."

É a lição de Adalberto José Camargo Aranha,
in
Da prova no processo penal, 3a ed. atual. e ampl., p. 64/65, Ed.Saraiva:

"A condenação criminal somente pode surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência."

Ora, consoante é cediço, é preferível absolver um culpado a condenar um inocente, eis que, para a absolvição, não é necessária a certeza da inocência, bastando para tanto a existência de dúvida quanto à culpa.

Assim, por entender que o Direito conceitua-se como a ciência que se pauta pela realidade dos fatos, a qual exige bom senso na aplicação das respectivas normas, não se mostra justo condenar com base em suposições ou afirmações inconsistentes, até porque é comezinho no Direito Penal que, para que haja condenação, meros indícios da prática de um delito são insuficientes. Esse é o entendimento doutrinário:

"Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição." (Guilherme de Souza Nucci, em sua obra "Código de Processo Penal Comentado"; 8a edição; Revista dos Tribunais, 2008; p. 689).

Certo é que, o Estado, detentor do dever de reprimir a prática de crimes e de fazer cumprir as normas, é também, garantidor da liberdade e das garantias fundamentais, prevalentes no atual Estado democrático de Direito, no qual resta garantido constitucionalmente a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Nesse sentido, trago à colação a doutrina de GUILHERMEDE SOUZA NUCCI,
verbis
:

“(...) em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. (...) Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.” (In Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Como se vê, não existe nos autos prova firme, forte e clara a ensejar um decreto de cunho condenatório. Destarte, a dúvida autoriza a declaração do ‘
non liquet’
.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial deste E. TJ/MT

“(...) Como é de trivial sabença, a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa, de modo que, a ausência de provas seguras e consistentes acerca da autoria delitiva, enseja a absolvição do recorrente, em atenção ao brocardo jurídico in dubio pro reo.” (TJMT, RAC n. 158209/2014, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 22.4.2015, publicado no DJe 30.4.2015).

E ainda:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DAS PROVAS – DENÚNCIAS ANÔNIMAS RELATIVAS A TERCEIRA PESSOA (DONO DA CASA) – CONTRADIÇÕES EXISTENTES NOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – DÚVIDAS SOBRE A PROPRIEDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS – DROGAS NÃO ENCONTRADAS EM PODER DO RÉU – NEGATIVA DE AUTORIA – ACUSADO QUE NÃO RESIDIA NO LOCAL DA APREENSÃO – TRÁFICO NÃO COMPROVADO – CORRUPÇÃO DE MENOR NÃO EVIDENCIADA – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Subsistindo dúvida razoável acerca da responsabilidade penal atribuída ao agente, impõe-se manter a sentença absolutória, em observância ao princípio in dúbio pro reo. (N.U 0005542-70.2015.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 06/08/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – INCONFORMISMO MINISTERIAL –PLEITO DE CONDENAÇÃO PELOS CRIMES NARRADOS NA DENÚNCIA – INVIABILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. 1.
Imperiosa a manutenção da sentença absolutória, notadamente, se na prova judicializada, remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva, assim, não havendo a necessária segurança para a formação de um juízo de certeza da prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menor, deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo.
2. Recurso ministerial desprovido. (N.U 0003585-91.2018.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020) (
Negritou-se)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REQUERIDA A CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS – AVENTADA EXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – INVIABILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA CONSTATADA – APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO – APELO DESPROVIDO.
A prova, para ensejar uma condenação, há de ser cristalina e convincente, pois, do contrário, se faz imperiosa a absolvição dos acusados, em irrestrita observância ao princípio do “in dubio pro reo”.
(N.U 0004729-79.2018.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GLENDA MOREIRA BORGES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 05/12/2019)
(N
egritou-se)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO DUVIDOSO E INSUBSISTENTE – MEROS INDÍCIOS – INSUFICIÊNCIA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – IN DUBIO PRO RÉU E PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do in dubio pro reo, somente admitindo-se um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva. Pelo princípio da confiança no Juiz da causa, o convencimento do Magistrado monocrático deve ser devidamente valorizado, por estar ele mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maiores condições de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução criminal. Não se pode condenar ninguém com base em meras suposições.”
(N.U 0003028-15.2015.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)

Não destoa do vertido entendimento, o aresto de minha relatoria:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO [ART. 33, CAPUT, E ART. 35 DA LEI No 11.343/06] – CONTEXTO CLAUDICANTE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA ACUSAÇÃO – PRETENSÃO CONDENATÓRIA – INVIABILIDADE– ESTABILIDADE INEXISTENTE – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. As provas carreadas aos autos não reverberam no sentido de apontar de modo indene a autoria do crime de tráfico de drogas a apelada evidenciando que a condenação pela prática do crime insculpido no art. 33, ‘caput’, da Lei no 11.343/2006 afigura-se como não recomendada, o que importa na manutenção da sentença absolutória. Ademais, verificada a ausência do vínculo associativo permanente entre as agentes, de igual modo, não há que se falar em incursão ao art. 35 [associação para o tráfico], da Lei no 11.343/06”.
(N.U 0001946-84.2012.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 03/10/2019)

Dessa forma, ausentes provas concretas a incriminar o apelado e a dúvida deve beneficiá-lo, no caso, com a absolvição, conforme decisão do juízo de origem.

Posto isso, em
consonância
com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO
o recurso interposto pelo Ministério Público e mantenho a sentença absolutória de
JOÃO FRANCISCO PEREIRA GUIMARÃES
,

prolatada com suporte no art. 386, inc. VII, do Código de processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021